Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ACESSO À JUSTIÇA. NÃO VIOLAÇÃO.
1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal.
2. O acesso à justiça impõe à parte a observância de ônus processuais previstos em lei sem a qual é inviável o exercício desse direito constitucional por violar o devido processo legal.
3. Recurso conhecido e desprovido.